Tribunal: TJPA
Processo: 0001304-67.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001304-67.2014.8.14.0005

APELANTE: PAULO SERGIO PASSARINHO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PLENÁRIO DO JÚRI. INVERSÃO DA ORDEM DOS QUESITOS. PRECLUSÃO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §3º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inversão da ordem dos quesitos no plenário do júri gera nulidade do julgamento; (ii) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão impede a alegação de nulidade processual não arguida no momento oportuno. A defesa não impugnou os quesitos elaborados pelo Juiz Presidente ao final dos debates, o que inviabiliza o exame da nulidade, conforme o art. 571, VIII, do CPP e a jurisprudência do STJ.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamenta-se em elementos concretos dos autos, considerando-se a culpabilidade elevada pelo fato de o crime ter ocorrido em contexto de amizade entre autor e vítima, bem como as circunstâncias negativas por ter sido cometido em local público e na presença de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inversão da ordem dos quesitos no plenário do júri não gera nulidade quando a defesa não impugna a formulação no momento oportuno, operando-se a preclusão. 2. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, quando fundamentada em elementos concretos, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §3º; CPP, art. 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.762/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.6.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.077.597/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9.9.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo Sérgio Passarinho Soares apela de sentença do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena reclusiva de 5 anos, a em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §3º, do Código Penal (ID 13189171).

Em razões recursais, o apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade absoluta do julgamento realizado em plenário, em razão da inversão na ordem do quesitos. No mérito, pugna pela redução da pena-base aplicada, apontando fundamentação inidônea do desvalor atribuído às vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime. Por fim, no caso de aplicação da pena no mínimo legal, ressalta a necessidade de afastamento da Súmula 231 do STJ, em razão do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão (ID 13189181).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 13189182), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que rejeitou a preliminar e no mérito, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 14013836).

É o relatório.

VOTO

O recurso pressupõe o enfrentamento de questão preliminar atinente à suposta nulidade por inversão na ordem da disposição dos quesitos no plenário do júri. Argumenta-se que o quesito absolutório genérico, na hipótese de absolvição figurar como tese principal da defesa, deve anteceder o desclassificatório, providência que não foi observada na espécie.

Não obstante, verifico que, na hipótese dos autos, o Juiz Presidente fez a leitura dos quesitos que seriam votados e, terminada a leitura, indagou às partes se tinham alguma reclamação a fazer, tendo todos informado que não, pelo que foi dado prosseguimento aos trabalhos (ID 13189170, págs. 10/11).

Destarte, “não tendo a defesa impugnado os quesitos elaborados e lidos pelo juiz presidente ao final dos debates, incabível a arguição de nulidade, porque preclusa a referida faculdade processual, nos termos do art. 571, VIII, do CPP”. (
AgRg no AREsp n. 2.517.762/GO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.6.2024).

Ademais, não se admite a suscitação de nulidades de algibeira - aquelas que, podendo ser apontadas de imediato, são indicadas pela parte somente após o proferimento de decisão contrária a seus interesses, em ofensa a boa-fé objetiva.

Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que até mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (STJ,
AgRg no REsp n. 2.077.597/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/9/2024.)

Por outro lado, a jurisprudência pátria também já se manifestou sobre a matéria, ressaindo que, “o § 4º do art. 483 do CPP faculta ao Juiz-Presidente a formulação de quesito quanto à desclassificação após o segundo (autoria) ou terceiro (absolvição) quesito, isto conforme o caso. A tese desclassificatória deve preceder o quesito absolutório, pois a deliberação pelo Corpo de Jurados a respeito da tipificação dos fatos fixa, por consecutivo, a competência para o julgamento da causa” (TJES,
ApCrim n. 0000889-40.2007.8.08.0056
, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Criminal, j. 25.11.2015 ).

Acrescenta-se que, “se a defesa alega que o réu deve ser absolvido e pede, ao mesmo tempo, a desclassificação do delito para outro crime de competência do juízo singular, o quesito desclassificatório deve preceder ao da absolvição, pois, impõe-se a verificação prévia da competência do júri para apreciar, ou não, a tese absolutória apresentada. (TJMG,

ApCrim n. 0003667-27.2021.8.13.0549
, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 2.8.2023).

Diante do exposto, porquanto preclusa a matéria,
não conheço a preliminar.

No mérito
, pleiteia-se a
aplicação da pena-base no mínimo legal
, com a neutralização dos vetores referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a basilar sob o ângulo impugnado :

Paulo Sergio Passarinho Soares, ao cometer o crime agiu com
culpabilidade
superior ao tipo penal, eis que cometeu o delito após consumir bebidas alcoólicas com a vítima, o que configura circunstância de amizade entre autor e vítima, fazendo com que o crime seja mais reprovável.

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis ao réu, eis que foi cometido em pleno espaço público, na presença de terceiros, o que enseja assim situação negativa.

A negativação das circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022).

Em relação à culpabilidade, constata-se a existência de fundamentação concreta e idônea, não divergindo o magistrado singular da diretriz jurisprudencial que autoriza a elevação da pena-base pela negativação da referida vetorial quando evidenciada a relação de amizade entre a vítima e o réu (TJPR,
ApCrim n. 0000236-98.2013.8.16.0090
, Rel. Des. Sergio Luiz Patitucci, 1ª Câmara Criminal, j. 6.4.2024).

Outrossim, “as circunstâncias do crime devem permanecer como desfavoráveis ao apelante, em razão de o delito ter sido praticado em plena via pública e na presença de várias outras pessoas que se encontravam no local” (TJPE,
ApCrim n. 0003776-19.2016.8.17.0480
, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru, j. 4.2.2021).

Portanto, mantida as vetoriais negativadas, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Diante da manutenção da pena fixada pelo magistrado sentenciante, resta prejudicado o pedido referente a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, por violação ao art. 65 do Código Penal, haja vista que o magistrado singular, na fase intermediária, reconheceu e aplicou a atenuante referente à confissão espontânea, reduzindo-a escorreitamente, em 1/6 (ID 13189171).

À vista disso, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025